Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-23.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA. TEMA 1076 STJ.
1. A tese firmada pelo Colendo STJ no julgamento do REsp 1.906.618, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 1076) é no sentido de que: I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
2. Deu-se provimento ao recurso.